Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0731739-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMETRIO AUGUSTO DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O habeas corpus é mera repetição do HC 0731707-41.2021, impetrado ontem, 3.10.21, em que, na mesma data, indeferido pedido liminar pelo e. Desembargador plantonista. Na presente data, os autos foram-me distribuídos, e requisitadas as informações (ID 29610393 daqueles autos). Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado ontem, que sequer foi julgado, não havendo qualquer fundamento jurídico ou fato novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Não admito o habeas corpus. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES